Tribunal: CARF
Processo: 10630.720102/2010-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SERGIO ABELSON
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-22

Inteiro teor:
S1-TE01
S1-TE01 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10630.720102/2010-62 Recurso
Recurso
Embargos Acórdão no
Acórdão no
1001-001.908 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
09 de julho de 2020 Embargante
Embargante
SERVE BEM PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
EMBARGOS
INOMINADOS.
INEXATIDÕES
MATERIAIS.
ACOLHIMENTO.
Acolhem-se os embargos inominados devem ser acatados para correção das
inexatidões materiais devidas a lapso manifesto, mediante a prolação de um
novo acórdão.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
LEI 11.941/2009. COMPENSAÇÃO.
Vedado ao sujeito passivo utilizar-se de compensação para extinção dos
débitos com as reduções de que trata a Lei 11.941/2009.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os Embargos Inominados, sem efeitos infringentes, para manter a decisão embargada de
negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva, Andréa Machado Millan e André Severo Chaves.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10630.720102/2010-62
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.908 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10630.720102/2010-62

Relatório
Trata-se de embargos opostos pela contribuinte em face da decisão proferida no
Acórdão no 1001-001.507, de 07/11/2019. Os embargos foram admitidos pelo Despacho de
Admissibilidade de Embargos do Contribuinte (folhas 69/70) como embargos inominados,
previstos no art. 66 do Anexo II do RICARF.
No referido acórdão (folhas 56/60), o colegiado negou provimento ao recurso
voluntário nos seguintes termos:
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão de primeira instância (folhas
39/42) que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada
contra o despacho decisório à folha 02, que homologou parcialmente a
compensação constante da DCOMP 14758.36326.310809.1.3.03-5201, de crédito
correspondente a saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2006, tendo em
vista que o crédito informado na DCOMP, que foi totalmente reconhecido, foi
insuficiente para extinguir a totalidade dos débitos que ali pretendeu compensar.
Em sua manifestação de inconformidade (folhas 20/21), a contribuinte alega,
em síntese do necessário, que o crédito reconhecido é suficiente para quitar todos
os débitos informados na DCOMP.
No acórdão a quo, a homologação parcial foi mantida nos mesmos valores,
tendo em vista, em síntese, que os cálculos da compensação, objeto do litígio
(Norma de Execução Codac no 06/2007, art. 33, § 3o), incluem multa de mora
desconsiderada pela impugnante e corretamente aplicada.
Ciência do acórdão DRJ em 16/05/2013 (folha 45). Recurso voluntário
apresentado em 14/06/2013 (folhas 48).
A recorrente, às folhas 48/52, em síntese do necessário, concorda com a
manifestação da relatora do acórdão a quo, de que os débitos pagos com atraso
deverão ser acrescidos de multa de mora calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento por dia de atraso, até o máximo de vinte por cento, além dos
juros de mora, calculados de acordo com a Selic, até a data da entrega da DCOMP.
Contudo, alega que transmitiu a referida DCOMP em 31/08/2009, dentro do
período abrangido pela Lei no 11.941 de 27 de maio de 2009, a qual determinou
em seu art, 1o, § 2o, que todos os débitos vencidos até 30 de novembro de 2008
poderiam ser pagos ou parcelados com redução de multas e juros desde que a
opção fosse manifestada até o último dia útil do sexto mês subsequente à
publicação da lei, ou seja, 30/11/2009. Considera, assim, que usou os incentivos da
Lei 11.941/2009 ao compensar os débitos em questão, em atraso, utilizando as
reduções previstas no item I do § 3o do art. 1o da Lei, ou seja, redução de 100% da
multa de mora e 45% dos juros de mora.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Sérgio Abelson, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, portanto dele conheço.
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.908 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10630.720102/2010-62

A recorrente traz em sede de recurso voluntário argumentos não
apresentados na manifestação de inconformidade, acerca de seu suposto direito a
usufruir dos benefícios da Lei 11.941/2009.
O art. 16, III, do Decreto 70.235/72 estabelece que os motivos de fato ou de
direito, os pontos de discordância e as razões e provas que o sujeito passivo
possuir devem ser apresentados em sede de impugnação/manifestação de
inconformidade. Quanto ao recurso voluntário, este deve ser interposto em face da
decisão de piso (recorrida), restando precluso o direito de se trazer argumentos que
não tenham sido suscitados na impugnação/manifestação de inconformidade ou no
decisum a quo.
Todavia, ad argumentandum tantum, e em homenagem ao princípio da
verdade material, as alegações da recorrente serão examinadas.
O programa de parcelamento e pagamento de dívidas instituído pela Lei
11.941, de 27 de maio de 2009, publicada no DOU em 28 de maio de 2009, prevê,
no art. 1o, § 3o da Lei, o pagamento à vista de débitos com redução de 100% das
multas de mora e ofício e 45% dos juros de ora nos seguintes termos:
Art. 1o Poderão ser pagos ou parcelados, em até 180 (cento e oitenta) meses, nas
condições desta Lei, os débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e os
débitos para com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, inclusive o saldo remanescente
dos débitos consolidados no Programa de Recuperação Fiscal – REFIS, de que trata a Lei no
9.964, de 10 de abril de 2000, no Parcelamento Especial – PAES, de que trata a Lei no 10.684,
de 30 de maio de 2003, no Parcelamento Excepcional – PAEX, de que trata a Medida
Provisória no 303, de 29 de junho de 2006, no parcelamento previsto no art. 38 da Lei no
8.212, de 24 de julho de 1991, e no parcelamento previsto no art. 10 da Lei no 10.522, de 19 de
julho de 2002, mesmo que tenham sido excluídos dos respectivos programas e parcelamentos,
bem como os débitos decorrentes do aproveitamento indevido de créditos do Imposto sobre
Produtos Industrializados – IPI oriundos da aquisição de matérias-primas, material de
embalagem e produtos intermediários relacionados na Tabela de Incidência do Imposto sobre
Produtos Industrializados – TIPI, aprovada pelo Decreto no 6.006, de 28 de dezembro de 2006,
com incidência de alíquota 0 (zero) ou como não-tributados.
§ 1o O disposto neste artigo aplica-se aos créditos constituídos ou não, inscritos ou não
em Dívida Ativa da União, mesmo em fase de execução fiscal já ajuizada, inclusive os que
foram indevidamente aproveitados na apuração do IPI referidos no caput deste artigo.
§ 2o Para os fins do disposto no caput deste artigo, poderão ser pagas ou parceladas
as dívidas vencidas até 30 de novembro de 2008, de pessoas físicas ou jurídicas,
consolidadas pelo sujeito passivo, com exigibilidade suspensa ou não, inscritas ou não em
dívida ativa, consideradas isoladamente, mesmo em fase de execução fiscal já ajuizada, ou que
tenham sido objeto de parcelamento anterior, não integralmente quitado, ainda que cancelado
por falta de pagamento, assim considerados:
I – os débitos inscritos em Dívida Ativa da União, no âmbito da Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional;
II – os débitos relativos ao aproveitamento indevido de crédito de IPI referido no caput
deste artigo;
III – os débitos decorrentes das contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do
parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, das contribuições
instituídas a título de substituição e das contribuições devidas a terceiros, assim entendidas
outras entidades e fundos, administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil; e
IV – os demais débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
§ 3o Observado o disposto no art. 3o desta Lei e os requisitos e as condições
estabelecidos em ato conjunto do Procurador-Geral da Fazenda Nacional e do Secretário
da Receita Federal do Brasil, a ser editado no prazo de 60 (sessenta) dias a partir da data
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-001.908 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10630.720102/2010-62

de publicação desta Lei, os débitos que não foram objeto de parcelamentos anteriores a que se
refere este artigo poderão ser pagos ou parcelados da seguinte forma:
I – pagos a vista, com redução de 100% (cem por cento) das multas de mora e de
ofício, de 40% (quarenta por cento) das isoladas, de 45% (quarenta e cinco por cento) dos
juros de mora e de 100% (cem por cento) sobre o valor do encargo legal;
(...)
Art. 3o No caso de débitos que tenham sido objeto do Programa de Recuperação Fiscal –
REFIS, de que trata a Lei no 9.964, de 10 de abril de 2000, do Parcelamento Especial – PAES,
de que trata a Lei no 10.684, de 30 de maio de 2003, do Parcelamento Excepcional – PAEX, de
que trata a Medida Provisória no 303, de 29 de junho de 2006, do parcelamento previsto no art.
38 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, e do parcelamento previsto no art. 10 da Lei no
10.522, de 19 de julho de 2002, observar-se-á o seguinte:
(...)
Art. 12. A Secretaria da Receita Federal do Brasil e a Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional, no âmbito de suas respectivas competências, editarão, no prazo
máximo de 60 (sessenta) dias a contar da data de publicação desta Lei, os atos necessários
à execução dos parcelamentos de que trata esta Lei, inclusive quanto à forma e ao prazo
para confissão dos débitos a serem parcelados.
(...) (grifei)
Como se vê da transcrição dos dispositivos da referida lei, no art. 12
determina-se a publicação, em 60 dias, de atos necessários à execução dos
parcelamentos de que trata esta Lei, inclusive quanto à forma e ao prazo para
confissão dos débitos a serem parcelados.
Com esta finalidade, foi exarada a Portaria Conjunta PGFN/RFB no 6, de 22
de julho de 2009, publicada no DOU em 23/7/2009, na qual a inclusão de débitos
com exigibilidade suspensa é disciplinada art. 13 a seguir parcialmente transcrito:
Seção II
Dos Débitos com Exigibilidade Suspensa
Art. 13. Para aproveitar das condições de que trata esta Portaria em relação aos
débitos que se encontram com exigibilidade suspensa, o sujeito passivo deverá desistir,
expressamente e de forma irrevogável, da impugnação ou do recurso administrativo ou
da ação judicial proposta e, cumulativamente, renunciar a quaisquer alegações de direito
sobre as quais se fundam os processos administrativos e as ações judiciais, no prazo de
até 30 (trinta) dias após a ciência do deferimento do requerimento de adesão ao
parcelamento ou da data do pagamento à vista.
(...)
§ 3o A desistência de impugnação ou recurso administrativos deverá ser efetuada
mediante petição dirigida ao Delegado da Receita Federal de Julgamento ou ao
Presidente do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, conforme o caso,
devidamente protocolada na unidade da RFB do domicílio tributário do sujeito passivo,
no prazo previsto no caput, na forma do Anexo I.
(...) (grifei)
Observa-se que a recorrente não efetuou, no devido prazo, a desistência de
sua impugnação ou recurso administrativo, até porque este, no caso, permanece
ativo até a presente data, na qual está sendo julgado.
Não tendo ocorrido esta desistência a tempo, incabível que a contribuinte
possa aproveitar das condições de que trata a Lei 11.941/2009 em relação aos
débitos objeto da compensação recorrida, os quais, pendentes de julgamento,
encontram-se até a presente data com exigibilidade suspensa.
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-001.908 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10630.720102/2010-62

Pelo exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso.
Cientificada do acórdão em 16/12/2019 (Aviso de Recebimento à folha 62), a
contribuinte opôs embargos de declaração em 14/01/2020 (Termo de Análise de Solicitação de
Juntada à folha 64, embargos às folhas 65/66). O Despacho de Admissibilidade de Embargos
(folhas 69/70), a seguir transcrito, admitiu a ocorrência de inexatidão material devida a lapso
manifesto na referida decisão:
Trata-se de exame de admissibilidade de embargos declaratórios opostos pela
contribuinte em epígrafe contra o Acórdão no 1001-001.507, por meio do qual os
membros da 1a Turma Extraordinária da 1a Seção de Julgamento do CARF, em sessão
realizada em 07/11/2019, por unanimidade, negaram provimento ao recurso
voluntário. A ementa do referido acórdão restou assim consignada:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
LEI 11.941/2009. DÉBITOS COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA.
Para aproveitar das condições de que trata a Lei 11.941/2009 em relação aos
débitos que se encontram com exigibilidade suspensa, o sujeito passivo deveria
desistir, expressamente e de forma irrevogável, da impugnação ou do recurso
administrativo no prazo de até 30 (trinta) dias da data do pagamento à vista.”.
Análise da tempestividade dos embargos
A embargante foi cientificada do acórdão de recurso voluntário em 16/12/2019
(AR anexo, fl. 62) por meio de intimação enviada para seu domicílio tributário. Em
14/01/2020 (Termo de Análise de Solicitação de Juntada, fl.64), apresentou o
documento de fls. 65 e 66, recebido como Embargos de Declaração.
Ocorre, contudo, que a previsão regimental deste CARF estabelece o prazo de
05 (cinco) dias para a oposição de embargos declaratórios contados a partir da ciência
do acórdão. No presente caso, o prazo para protocolo de embargos declaratórios
expirou em 23/12/2019, conforme dispõe o RICARF:
Art. 65. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver
obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for
omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a turma.
§1o Os embargos de declaração poderão ser interpostos, mediante petição
fundamentada dirigida ao presidente da Turma, no prazo de 5 (cinco) dias contado
da ciência do acórdão:
...
§3o O Presidente não conhecerá os embargos intempestivos e rejeitará, em
caráter definitivo, os embargos em que as alegações de omissão, contradição ou
obscuridade sejam manifestamente improcedentes ou não estiverem objetivamente
apontadas. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016) (g.n.)
(...)
Os embargos declaratórios, portanto, são evidentemente intempestivos, já
que protocolados em 14/01/2020.
Ocorre, contudo, que o acórdão embargado não se atentou para o fato de que
a manifestação de inconformidade foi protocolada após o prazo previsto na Lei no
11.941/2009, ou seja, não era materialmente possível que a contribuinte desistisse
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-001.908 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10630.720102/2010-62

de recurso administrativo no prazo previsto no art. 13 da Portaria Conjunta
PGFN/RFB no 6, de 22 de julho de 2009.
Este é o ponto contra o qual se insurge o requerente, conforme excerto de
sua petição de fls. 65 e 66:
“De fato a desistência da impugnação ou recurso administrativo não foi
efetuada, mas à luz da verdade este procedimento deveria ser adotado em até 30
(trinta) dias da data do pagamento à vista caso existisse impugnação ou recurso
administrativo a época do pagamento à vista, e como o recurso (página 21 e 22 do
processo 10630.720102/2010-62) foi protocolado na data de 25/03/2010 não havia
recurso para que se fizesse a sua desistência, pois, a DCOMP
14758.86326.310809.1.3.03-5201 teve sua transmissão em 31/08/2009”.
Parece restar caracterizado, portanto, lapso manifesto, que pode ser sanado
por intermédio de embargos inominados, previstos no art. 66 do anexo II do
RICARF, sem necessidade de se demonstrar tempestividade para a medida,
conforme disposição regimental:
Art. 66. As alegações de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os
erros de escrita ou de cálculo existentes na decisão, provocados pelos legitimados para
opor embargos, deverão ser recebidos como embargos inominados para correção,
mediante a prolação de um novo acórdão.
Portanto, assiste razão ao requerente quanto à impossibilidade de desistência
de eventual recurso à época em que iniciou o contencioso administrativo, haja
vista a lide ter se instaurado em momento posterior ao previsto em Lei e na
Portaria PGFN/RFB. Cabe à Turma julgadora, portanto, prolatar nova decisão, à
luz dos elementos de fato e de direito constantes nos autos.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, não conheço dos Embargos de Declaração apresentados, em
razão de sua intempestividade, nos termos do art. 65, §§ 1o e 3o, do Anexo II do
RICARF. Acolho a manifestação apresentada como embargos inominados, nos termos
do art. 66 do anexo II do RICARF, para que a Turma se pronuncie sobre a
possibilidade de se usufruir dos benefícios previstos no art. 1o da Lei no 11.941/2009
mediante a quitação de tributos por compensação, e não por pagamento, conforme
ocorrido na presente lide.
Assim, os embargos foram admitidos, como inominados, por mim, na qualidade
de Presidente da 1a Turma Extraordinária da 1a Seção.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Sérgio Abelson, Relator.
Conforme relatório, embora os embargos declaratórios sejam intempestivos, restou
caracterizada inexatidão material devida a lapso manifesto no acórdão embargado, o que permite sua
admissão como embargos inominados, previstos no art. 66 do anexo II do RICARF, para os quais
não há limitação de tempestividade.
No acórdão embargado, foi negado provimento ao recurso com base na premissa de
que o crédito tributário encontrava-se com exigibilidade suspensa no período de adesão ao
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-001.908 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10630.720102/2010-62

pagamento à vista e parcelamento estabelecidos pela Lei 11.941/2009, não tendo havido, no referido
prazo, a necessária desistência de impugnação ou recurso por parte da interessada.
No entanto, nos embargos, a contribuinte ressalta que não havia impugnação ou
recurso protocolado à época, pois o referido crédito tributário não se encontrava com exigibilidade
suspensa, mas inicialmente em aberto, tendo sido extinto, no período de adesão ao pagamento à vista
e parcelamento estabelecidos na referida lei, por meio de compensação, sob condição resolutória de
ulterior homologação.
Desta forma, dado o equívoco da premissa utilizada na decisão anterior, é necessária
a prolação de nova decisão.
Conforme já transcrito, a Lei 11.941/2009 estabeleceu que poderiam ser pagos ou
parcelados, no prazo ali estabelecido, os débitos tributários vencidos até 30 de novembro de 2008,
com as reduções ali previstas. A Lei prevê a expedição de ato regulamentar dos procedimentos nela
previstos, que se configurou na Portaria Conjunta PGFN/RFB no 6, de 22 de julho de 2009.
Na Lei 11.041/2009, não há previsão para sujeito passivo utilizar-se de
compensação para extinção dos débitos com as reduções nela tratadas. Apenas pagamento à vista
e parcelamento.
Na Portaria Conjunta PGFN/RFB no 6, de 22 de julho de 2009, em seu art. 34, a
vedação a tal hipótese é expressa, conforme transcrito a seguir:
Art. 34. É vedado ao sujeito passivo utilizar-se de compensação para extinção
dos débitos com as reduções de que trata esta Portaria.
Desta forma, incabível o aproveitamento das reduções previstas na Lei
11.941/2009 por meio da compensação efetuada perlo sujeito passivo, por falta de previsão legal
e por vedação regulamentar expressa.
Pelo exposto, voto por conhecer e acolher os Embargos Inominados, sem efeitos
infringentes, para manter a decisão embargada de negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson

Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital